Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720797-78.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., MARIA DAS GRACAS LUCAS APELADO: MARIA DAS GRACAS LUCAS, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelações cíveis interpostas por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL e MARIA DAS GRAÇAS LUCAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS LUCAS em desfavor de REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. e UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. A petição juntada pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”) ao ID 60327382 já havia sido juntada no ID 58335284, e será objeto de análise na sessão virtual. Portanto, aguarde-se a inclusão do processo em pauta. À secretaria, dar prosseguimento normal ao processo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator